Tribunal: TJBA
Processo: 8079971-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8079971-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8014649-24.2025.8.05.0103 Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Magistrada: Emanuele Vita Leite Armede Impetrante: Caique Santana Mota Paciente: Silvana Oliveira da Hora Advogado: Caique Santana Mota (OAB/BA 65.784) Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES DE SAÚDE E CUIDADO DOS NETOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus Criminal impetrado com o fito de obter a revogação da prisão preventiva da Paciente, presa em flagrante em 15/12/2025 e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando, em suma, a ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, a carência dos requisitos autorizadores da medida extrema e, subsidiariamente, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. II. Questão em discussão 1. As questões em debate consistem em: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de nulidade por carência de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, notadamente o periculum libertatis; e (iii) verificar a viabilidade de análise do pleito de prisão domiciliar, fundado em suposta doença grave e na necessidade de cuidados a netos menores. III. Razões de decidir 1. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se afigura genérica ou abstrata, porquanto apontou elementos concretos extraídos dos autos para justificar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em especial a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), mas também pela estrutura logística encontrada (câmeras de vigilância e máquinas de cartão de crédito), indicativa de profissionalismo na atividade delitiva. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de acautelar a ordem pública. No caso, a Paciente ostenta a condição de reincidente específica, com condenação anterior por tráfico de drogas transitada em julgado, além de ter sido presa em flagrante durante o cumprimento de outro mandado de prisão preventiva, o que robustece o prognóstico de que, em liberdade, voltará a delinquir. 3. A análise de teses não submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem configura indevida supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento do Habeas Corpus no ponto. Os pleitos relativos à substituição da prisão por domiciliar em razão de doença grave e da necessidade de cuidados a netos não foram objeto de deliberação pela autoridade apontada como coatora, que não teve a oportunidade de se manifestar sobre os fatos e as provas apresentadas apenas nesta seara recursal. IV. Dispositivo e Tese 1. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela estrutura utilizada, bem como no elevado risco de reiteração delitiva, demonstrado por condenação anterior específica. 2. A alegação de matéria não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau impede o seu conhecimento por Tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal (CPP), arts. 282, § 6º, 310, 311, 312, 313, 315, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 200.325/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024. STJ - AgRg no HC n. 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8079971-09.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente Silvana Oliveira da Hora e, como Autoridade Coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator